Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3. Para configuração do dano moral, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
4. Recurso conhecido e não provido.